Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5o DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6o, DA LEI No 11.795/08 – MORA EX-RÉ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUNTADA DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O artigo 5o do decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).
II - Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.
III - Tendo em vista que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041183-61.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
O executado compareceu aos autos apresentando Exceção de Pré-executividade pugnando pelo acolhimento desta e a consequente extinção da ação pela ausência dos pressupostos processuais, com a condenação do exequente em custas processuais e honorários advocatícios, por não constituir o executado em mora.
O Banco requerente se manifestou junto ao ID 43380625, afirmando não ser requisito da ação de execução a constituição em mora do executado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Conforme acima relatado, ressai dos autos que o executado opôs Exceção de Pré-Executividade.
A exceção de pré-executividade serve para as hipóteses elencadas no art. 803 do CPC vigente, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da EXECUÇÃO são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.
Passo à análise da exceção de pré-executividade, por alegar matéria de ordem pública.
O executado contrapõe aos argumentos do exequente, alegando a ausência de requisito válido para o desenvolvimento do processo, em vista da ausência de comprovação da mora da mesma.
A constituição em mora do executado não se trata de requisito essencial para a tramitação da ação de execução, e sim para a ação de busca e apreensão, o que não é o caso dos autos.
Concedo ao excipiente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.
Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade, e, de consequência, determino o prosseguimento da presente ação, nos seus ulteriores termos.
Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.” (ID 97162473)
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese que (i) a instituição financeira não constituiu o Agravante em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ e (ii) que a falta de juntada da cártula original, documento imprescindível para a propositura da ação.
Síntese necessária.
Consta dos autos que o executado, em decorrência de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado pela credora e avalizado pelo consorciado, confessou ser de vedor da quantia de R$ 98.341,61 (noventa e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), em cumprimento ao objetivo do Consórcio ao qual participa.
Consta ainda que por meio do referido contrato, o executado foi contemplado com um veículo, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XEI 2 . 0 FLEX, Ano/Modelo 2017/2018, cor MARROM, Chassi n.o 9BRBD3HE1J0346955, placa QBR -0672 e Código de RENAVAM 01113474375, tendo referido bem sofrido a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes (ID 97162471).
Verifica-se também, que o Excipiente descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a de no 7, vencida em 25/04/2019, gerando uma inadimplência descrita na inicial, tendo apresentado Exceção de Pré –Executividade sob a alegação de que a Excepta não constituiu em mora o Excipiente e que existe a necessidade do depósito do contrato original.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro aspecto, importante registrar que o Decreto Lei 911/69 garante ao credor a opção entre ingressar com ação de busca e apreensão do bem ou diretamente pela via executiva, ipsis litteris: ‘Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução’. Tal fato se dá, em razão de que o contrato de alienação fiduciária possui força executiva, possuindo, além da garantia real, assinatura de 2 testemunhas (art. 784, II e V, CPC).
Por tais aspectos, a eficácia executiva somente deixa de existir, ante a ausência de liquidez, com a venda extrajudicial do bem, o que não parece ser a hipótese dos autos, já que o credor optou pela execução do saldo devedor e não pela busca e apreensão, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei no. 911/1969.
Ademais, o contrato não apenas limita a dar garantia real ao consórcio, mas obriga a parte ao pagamento do saldo devedor. Logo se o exequente, nesse processo, optou pela execução, não há de se falar em extinção.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.1. Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo.Precedente.2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – COTA CONTEMPLADA GARANTIDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FORÇA EXECUTIVA PRESENTE – ARTIGO 5o DO DECRETO LEI 911/69 C/C ARTIGO 10, § 6o, DA LEI No 11.795/08 – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR - 17a C.Cível - 0002540-29.2015.8.16.0081 - Faxinal - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 20.05.2020)
No caso, tem-se que a obrigação é líquida, já que pelo título e pelos demais documentos relacionados é possível, por simples cálculos, apurar o montante da dívida, bem ainda a obrigação é certa, já que decorre de um título executivo extrajudicial, além de exigível, já que vencido, diante do inadimplemento das parcelas mensais ajustadas.
Aliás, o inadimplemento está demonstrado pela planilha acostada no feito executivo, que indica pendências financeiras a partir da parcela de número 7 (ID 24084869-origem).
No mais, importa destacar que o contrato de alienação fiduciária está devidamente assinado pelo devedor consorciado (executado), além de estar assinado por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC).
Em outro aspecto, tratando-se de prestações mensais, com valor e vencimento previamente estabelecidos pela Administradora, nos termos das condições do Consórcio contratado, é certo que, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Ou seja, trata-se da mora ex re, que se constitui de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação no tempo, modo, lugar e forma convencionada.
Dessa forma, diferentemente do sustentado, para o ajuizamento da execução inexiste o dever de “avisar pessoalmente” o devedor do inadimplemento da obrigação, eis que a ausência de pagamento no termo convencionado é suficiente para configurar e caracterizar a mora do devedor.
Sobre o tema, leciona PONTES DE MIRANDA que:
“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (in “Tratado de direito privado”, Tomo II, 2a edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).
Da mesma forma, MARIA HELENA DINIZ traz que:
“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora. ” (in “Código Civil Anotado”, 3a edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).
Ainda que assim não o fosse, anota-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "mudou-se", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)
Convém relembrar, nos termos do que estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso, a exequente/embargada logrou êxito em demonstrar a contratação realizada a justificar o crédito perseguido, bem como indicou o inadimplemento a motivar o ajuizamento do feito executivo. Por todo o exposto, não há que se falar em rejeição da execução.
Anota-se, por fim, que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, desnecessário a exigência do seu original, sendo, portanto, a cópia reprográfica documento hábil para alicerçar a cobrança.
Nesse sentido:
“Ementa – 1... 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo de apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto á existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. 3...” (STJ, Quarta Turma, Resp 1086969/DF, rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ de 30/06/2015).
Por derradeiro, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =